Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-88.2025.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008945-88.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA - CPF: 031.736.617-37 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), RAFAELA PENEDO DE OLIVEIRA - CPF: 010.113.941-11 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CRÉDITO LANÇADO EM CONTA DE CORRENTISTA INADIMPLENTE. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DA TITULAR DA CONTA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DÉBITO AUTOMÁTICO INOPONÍVEL A TERCEIRO ALHEIO A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. OBJETO SATISFEITO POR ALVARÁ JUDICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, para reconhecer a falha na prestação do serviço bancário decorrente da retenção e compensação de quantia transferida equivocadamente para conta de correntista inadimplente, declarar satisfeita a restituição do valor por meio de alvará judicial, afastar o dano moral e condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência. A recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode compensar valor transferido equivocadamente para conta de correntista inadimplente, com fundamento em cláusula contratual de débito automático; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela de urgência deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, inclusive cooperativas de crédito, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ. A cláusula contratual de compensação automática produz efeitos apenas entre a cooperativa de crédito e a correntista inadimplente, não podendo ser oposta à recorrida, terceira estranha à relação obrigacional. O valor transferido equivocadamente não se incorpora legitimamente ao patrimônio da titular da conta beneficiada quando há imediata comunicação formal do erro à instituição financeira. A retenção e utilização do numerário para amortização de dívida da correntista inadimplente configuram enriquecimento sem causa e violam os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, e a retenção indevida do valor, sem adoção dos mecanismos adequados de devolução, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. As astreintes possuem natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O depósito judicial realizado pela recorrente dentro do prazo originalmente fixado não corresponde ao exato cumprimento da obrigação imposta, consistente na devolução direta do valor à conta da recorrida, mas evidencia cumprimento parcial da ordem judicial. A disponibilização do numerário ao juízo, embora tenha ocasionado atraso na efetiva restituição à parte autora, afasta a hipótese de descumprimento absoluto da tutela de urgência, justificando a redução da multa fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual de compensação bancária não pode ser oposta a terceiro estranho à relação obrigacional para justificar retenção de valor transferido equivocadamente. 2. A retenção de numerário transferido por erro, após comunicação formal do equívoco, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enriquecimento sem causa. 3. As astreintes podem ser reduzidas quando o cumprimento da obrigação ocorre de forma parcial ou diversa da determinada judicialmente, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, §2º, 4º, III, 6º, III, e 14. CC, arts. 422 e 884. CPC, arts. 300, 536 e 537, §1º, I. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, AgInt no REsp 1.478.193/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 1.3.2017. STJ, AgInt no AREsp 1.914.727/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 5.12.2022, DJe 9.12.2022. STJ, AgInt no REsp 1.993.104/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.3.2023, DJe 31.3.2023. Enunciado 144/FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350374898 - reclamação nº 1008945-88.2025.8.11.0037 – Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar indevida a retenção e compensação do valor de R$ 13.000,00 (
treze mil reais
); declarou satisfeito o pedido de restituição, já liberado à parte Requerente por alvará judicial; julgou improcedente o pedido de dano moral e condenou a Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado que:
- a Requerente, na condição de procuradora de sua genitora, realizou, em 23/6/2025, transferência bancária equivocada no valor de R$ 13.000,00 para a conta poupança de sua irmã, Raiani Penedo de Oliveira, quando pretendia creditar o montante em conta de titularidade da própria genitora; - a beneficiária da transferência possuía débitos vencidos junto à cooperativa financeira Requerida, a qual promoveu a compensação automática do valor para quitação parcial da dívida, mesmo após ser informada acerca do equívoco; - a Requerente notificou extrajudicialmente a instituição financeira, sem obter a devolução administrativa da quantia, motivo pelo qual ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência; - a liminar foi deferida, determinando a restituição do valor no prazo de 5 dias, sob pena de multa, tendo a Requerida realizado depósito judicial da quantia.

A decisão de id.

350374399, foi prolatada nos seguintes termos:

“...
Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a instituição financeira ré proceda à devolução da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para a conta de titularidade de Roseli Penedo de Oliveira – Banco 748 – Cooperativa nº 0812 – Conta Corrente nº 35892-0 – CPF nº 031.736.617-37, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem, prejuízo de bloqueio de valores da instituição ré..
..”

Ato posterior, a liminar foi confirmada em sentença (
id. 350374898
).

“...

CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar..
..”

As astreintes tornam-se exigíveis quando a liminar que as fixou for confirmada por sentença ou acórdão com caráter definitivo, desde que o respectivo recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo. A multa incide, todavia, desde a data da decisão interlocutória que a estabeleceu.

- Da falha na prestação do serviço e da inoponibilidade da cláusula de compensação a terceiro.

A relação jurídica em exame está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, inclusive cooperativas de crédito, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º, §2º, do CDC.

Adoto, neste ponto, as razões de decidir lançadas pelo Juízo de origem, que enfrentou a tese contratual, valendo destacar o seguinte excerto (
id. 350374898
):

“...Embora a transferência equivocada tenha se originado de erro da autora, tal fato não autoriza a instituição financeira a reter ou compensar valor pertencente a terceiro. O valor creditado indevidamente na conta da correntista não ingressa legitimamente no patrimônio da devedora quando há imediata comunicação do equívoco e notificação formal ao banco. A conduta da instituição ré violou o dever de boa-fé objetiva e o princípio da cooperação, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC, pois, ao invés de devolver o valor, optou por utilizá-lo para satisfazer dívida alheia, sabendo de sua origem indevida...”

A Cláusula 17.6 do Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi e o Anexo 4.01 - Cheque Especial regulam relação contratual estabelecida exclusivamente entre a Cooperativa e a associada Raiani Penedo de Oliveira. Tais disposições, por força do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, não podem ser opostas a Recorrida (Roseli), terceira em relação ao contrato bancário firmado com a associada inadimplente (
ids. 350374861 e 350374873
).

O valor de R$ 13.000,00 (
treze mil reais
) transferido por equívoco não se incorporou validamente ao patrimônio da titular da conta beneficiada, justamente porque havia comunicação formal e prévia do erro à instituição financeira. A utilização do montante para quitar dívida alheia revela enriquecimento sem causa (
art. 884 do Código Civil
) e contraria o princípio da boa-fé objetiva (
art. 422 do Código Civil; art. 4º, III, do CDC
).

Ademais, sendo o serviço bancário regido pela responsabilidade objetiva (
art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ
), a falha na prestação do serviço está caracterizada pela retenção indevida e pela ausência de adoção dos mecanismos próprios de devolução de valores transferidos por engano, a exemplo do Mecanismo Especial de Devolução - MED, previsto na Resolução BCB nº 147/2021.

- Da multa astreinte.

A multa astreintes, de caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório, visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, não podendo ser indefinida (
valor/tempo
), sob pena de enriquecimento sem causa. E mais, além de não ocorrer a preclusão sobre o tema, no arbitramento, o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
art’s 536 e 537 do CPC
). Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1.478.193/RN - rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 1/3/2017
); (
STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022
);
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023).

Nesse sentido:

“Enunciado 144/FONAJE: A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.”
Grifei.

No caso, a liminar fixou multa única de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) para o caso de descumprimento da ordem de devolução da quantia de R$ 13.000,00 à conta da Recorrida/Requerente, no prazo de cinco dias.

A Recorrente, intimada em 7/8/2025, depositou judicialmente o valor (
R$ 13.000,00
) em 11/8/2025, ou seja, dentro do prazo originariamente assinalado. Tal depósito, contudo, não se confunde com a forma específica de cumprimento determinada na ordem judicial, qual seja, a devolução direta à conta de titularidade da Sra. Roseli Penedo de Oliveira. A opção da instituição financeira pela via do depósito judicial, em detrimento do comando expresso, gerou, de fato, demora adicional para a parte Requerente, que somente teve o valor disponibilizado em sua conta após a expedição de alvará e processamento bancário, em 21/8/2025.

Por outro lado, é igualmente certo que o resultado prático foi alcançado, ainda que de forma diferida, e que a Recorrente, embora tenha adotado caminho diverso, não permaneceu inerte. O numerário ficou desde logo à disposição do juízo, sem prejuízo concreto ao crédito da parte Requerente. Não se trata, pois, de hipótese de descumprimento absoluto, mas de cumprimento por modo distinto do ordenado.

Deste modo, considerando o valor da obrigação principal (
R$ 13.000,00
), o cumprimento parcial e por via diversa do comando judicial, a inexistência de prejuízo material à parte Requerente e a finalidade meramente coercitiva da multa, tenho que o valor arbitrado na sentença se mostra desarrazoado.

Neste caso, nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento parcial do comando liminar e ao prejuízo experimentado pela parte autora, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para revisar o valor da multa astreinte, fixando-a em R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026